Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724758-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA AGRAVADO: MISAEL DE SOUZA REIS, STEFANY MORAIS BASTOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada por MISAEL DE SOUZA REIS e STEFANY MORAIS BASTOS REIS, deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 236466324, autos 0725743-25.2025.8.07.0001). Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o imóvel é objeto de ação para declarar a nulidade do leilão extrajudicial, que tramita na justiça federal; 2) a desocupação implica perda da posse do único imóvel atualmente disponível para a moradia do agravante e de seus familiares; 3) exerce posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel; 4) não possui condições para arcar com os custos processuais sem colocar em risco sua subsistência e de sua família (ID 73084790). Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo de, no mínimo, 90 dias para a desocupação do imóvel. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem documentos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do agravante: 1) não possui vínculo empregatício formal (ID 73084802); 2) sua esposa está desempregada e recebe auxílio previdenciário por incapacidade temporária no valor bruto de R$ 3.887,87 (ID 73545233, p. 12); 3) o casal possui despesas mensais médias de R$ 2.451,23 (ID 73545233, p. 16); 4) extratos bancários compatíveis com a situação econômica alegada (ID 73545233, p. 3-8 e p. 24). Portanto, a gratuidade de justiça deve ser concedida. Pedido de efeito suspensivo recursal O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes tais requisitos. Nos autos de origem, os autores/agravados requereram a imissão na posse do imóvel situado na Quadra Condominial QC 03, Unidade L1 14, Setor Habitacional Mangueiral, SHMA, Jardim Botânico, Brasília/DF, habitado pelo agravante, sob o argumento de que adquiriram o bem em leilão. O juiz deferiu a liminar, nos seguintes termos: “No caso, analisando os autos, verifico que a parte autora pretende a imissão na posse do imóvel situado na Quadra Condominial QC 03, Unidade L1 14, Setor Habitacional Mangueiral, SHMA, Jardim Botânico, Brasília/DF, sob o argumento de que adquiriu o referido imóvel em leilão, com a lavratura de escritura de Compra e venda em 08/04/2025, registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente (ID 236292240). Em síntese, a ação de imissão na posse é instrumento colocado para salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. Em outras palavras, a ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Entendo que, em sede de cognição sumária, é possível se aferir a probabilidade do direito da parte autora, considerando que o imóvel já se encontra registrado em seu nome. Outrossim, vislumbro o perigo de dano, ao não permitir a concessão da tutela de urgência, uma vez que a posse, ao menos em sede consignação sumária, tem potencial de ser injusta, o que causaria prejuízos a parte autora. Destarte, presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida provisória, DEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (ID 236466324) A princípio, a documentação apresentada pelos agravados evidencia a propriedade dos agravados/autores sobre o imóvel, conforme lavratura de escritura de compra e venda em 08/04/2025, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 236292240, autos de origem). A “escritura pública, devidamente registrada na matrícula do imóvel, é o instrumento hábil a comprovar a propriedade de imóvel, porquanto preenche os requisitos necessários para se levar a efeito a transmissão do bem imóvel” (Acórdão 1171281, 07033338320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.) Também não assiste razão à agravante no que se refere à prejudicialidade da ação de imissão na posse em razão de ação anulatória que tramita na Justiça Federal, em razão de alegados vícios na consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (CEF). A ação anulatória tem por objeto a alienação fiduciária em garantia de imóvel e visa a invalidade da consolidação da propriedade em favor da CEF e consequente anulação do leilão. Trata-se, portanto, de direito obrigacional. Já a ação de imissão na posse tem natureza distinta: versa sobre direito real e autônomo de propriedade, por meio do qual se busca a aquisição originária da posse. Apesar de não encontrar previsão típica no CPC, o art. 538 determina que “não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.” Os requisitos da imissão na posse decorrem de comprovação da propriedade do bem, da posse injusta dos ocupantes do imóvel, anterior ou posteriormente à aquisição da propriedade, e a resistência dos possuidores em desocupá-lo. Mesmo que a anulação da consolidação da propriedade em desfavor da CEF seja possível, isso apenas afeta o domínio e não impede que os atuais proprietários busquem a imissão na posse, enquanto subsistir o registro em seu nome. Desse modo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Concedo a gratuidade de justiça ao agravante; indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator